Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas judiciais nos termos do art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e do art. 4o da Lei 9.289/1996.
2. Os honorários de advogado fixados nos processos que têm o Distrito Federal como parte são destinados ao PRÓ-JURÍDICO, órgão desprovido de personalidade jurídica. Nessas situações, o legitimado à promoção da fase de cumprimento da sentença é o próprio ente público.
3. Recurso conhecido e provido.